Tribunal: TJSP
Processo: 0017392-54.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Ação civil pública – Pedido de regularização de loteamento - Tema ambiental secundário, que sequer constou da r. sentença – Dependência da questão ambiental com o pedido principal que diz respeito à regularização urbanística e responsabilidade administrativa - Incompetência das Câmaras Reservadas para tratar da matéria - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.